Tribunal: STF
Processo: HC 260933
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A e no art. 147, ambos do Código Penal, a cumprir 23 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão; e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial fechado. Certificado o trânsito em julgado da condenação, foi expedido mandado de prisão.



    Alega-se, em síntese, que o paciente é idoso com comorbidades graves, de modo que deve ser deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar e expedido contramandado de prisão.



     Argumenta-se que, diferente do afirmado pelas autoridades coatoras, o juízo da ação penal é competente para a analisar o pleito, uma vez que ainda inexistem os autos da execução penal.



    Requer-se, ao final:



    “a] Conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente Joaquim Pedrozo, para fins de expedição de contramandado de prisão e, por razões humanitárias, admitir o cumprimento da prisão em regime aberto domiciliar. 



    3.2 – Pedido de Mérito 



    b] Requer-se a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente Joaquim Pedrozo, para que, confirmada a liminar, seja deferida a prisão domiciliar, ante o preenchimento integral dos requisitos previstos no Art. 117 da Lei de Execução Penal, combinado com o Art. 1º, III, da Constituição Federal e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), restando demonstrada a condição de idoso (75 anos) e portador de comorbidades graves incompatíveis com o sistema prisional. 



    c] subsidiariamente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão até a decisão final do Juízo de Execução sobre o pedido formulado e a imediata formação, expedição e encaminhamento de guia definitiva, de modo que a defesa possa formular o pedido perante o Juízo das Execuções.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O habeas corpus foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância. 



    Ora, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a decisão unipessoal e a questão ao órgão colegiado a quo, exaurindo a instância antecedente, não cabe a análise da controvérsia por esta Corte Superior. A esse respeito, entre outros, os seguintes precedentes: (...). 



    Vale destacar, ademais, que a competência para apreciar pedidos relacionados ao cumprimento da pena e à concessão de benefícios como a prisão domiciliar pertence ao juízo da execução, conforme disposto no art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Após o trânsito em julgado, o juízo de conhecimento não detém mais competência para decidir sobre questões executórias (RHC n. 192.408/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). 



    Caberá, primeiramente, ao Juízo da execução verificar a existência de excepcionalidade que justifique a expedição da guia de execução penal sem o prévio recolhimento à prisão, sendo inadmissível a apreciação originária da matéria por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 673.679/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente